Tribunal: TJSP
Processo: 2097574-62.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de cobrança de prestações relativas a contrato de compromisso de venda e compra de imóvel - Penhora sobre o próprio bem - Impugnação, sob a alegação de se tratar de bem de família - Descabimento - Impenhorabilidade que fica afastada por expressa disposição legal, por se tratar de execução de dívida relativa ao próprio bem - Art. 3o da Lei no 8.009/90 e 833, §1o, do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de cobrança de prestações relativas a contrato de compromisso de venda e compra de imóvel - Penhora sobre o próprio bem - Impugnação, sob a alegação de se tratar de bem de família - Descabimento - Impenhorabilidade que fica afastada por expressa disposição legal, por se tratar de execução de dívida relativa ao próprio bem - Art. 3o da Lei no 8.009/90 e 833, §1o, do CPC - Coexecutada, esposa do agravante, que, ademais, pleiteou, sob o mesmo argumento de bem de família, a impenhorabilidade de outro imóvel pertencente ao casal, o que também afasta a pretensão aqui buscada - Impenhorabilidade bem afastada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097574-62.2018.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante GIULIANO
GIOCONDO GHIROTTI ANTONELI, são agravados ELIZEU ANTONIO PALAURO e
MARIA APARECIDA PEREIRA PALAURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097574-62.2018.8.26.0000 -Voto no 27.536
2
Agravo de Instrumento no 2097574-62.2018.8.26.0000
Comarca de Piracicaba
Agravante: Giuliano Giocondo Ghirorri Antoneli
Agravados: Elizeu Antonio Palauro e outro
Voto no 27.536
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de
cobrança de prestações relativas a contrato de
compromisso de venda e compra de imóvel -
Penhora sobre o próprio bem - Impugnação,
sob a alegação de se tratar de bem de família -
Descabimento - Impenhorabilidade que fica
afastada por expressa disposição legal, por se
tratar de execução de dívida relativa ao próprio
bem - Art. 3o da Lei no 8.009/90 e 833, §1o, do
CPC - Coexecutada, esposa do agravante, que,
ademais, pleiteou, sob o mesmo argumento de
bem de família, a impenhorabilidade de outro
imóvel pertencente ao casal, o que também
afasta
a
pretensão
aqui
buscada
-
Impenhorabilidade bem afastada - Recurso
desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de cobrança, em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento
de impenhorabilidade do imóvel constrito nos autos (matrícula
72.924/Piracicaba), afastando a alegação de bem de família.
Sustenta o recorrente, em síntese, que
estão penhorados nos autos veículos e outros bens imóveis de sua
propriedade visando à satisfação do crédito exequendo (R$
511.522,38 originários). Acrescenta que o imóvel objeto do pedido
é atualmente utilizado como sua residência, posto que passou a
exercer sua atividade profissional naquela cidade, tratando-se de
bem de família, e sequer foi intimado pessoalmente da penhora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097574-62.2018.8.26.0000 -Voto no 27.536
3
tão somente da avaliação realizada. Relata que o bem já foi
arrematado e foi impedido pela administração do condomínio de
ingressar na residência. Pede a concessão de efeito suspensivo e o
final reconhecimento da impenhorabilidade do bem, com o
afastamento da arrematação realizada.
Recurso
regularmente
processado,
indeferido o pedido liminar (fls. 1041/1042 e 1.075). Contraminuta
às fls. 1.045/1.056. Sobrevieram outras manifestações das partes e
do arrematante do imóvel (fls. 1.078/ 1.079, 1.081, 1.086/1.087).
2. Não comporta acolhida o reclamo.
Anoto, de início, que descabe qualquer
discussão nesta sede acerca da alegada falta de intimação do
agravante acerca da penhora, uma vez que tal questão não foi
objeto de deliberação pela decisão combatida, o que impede a
manifestação desta Corte a respeito, sob pena de supressão de
instância.
No mais, dispõe o artigo 3o da Lei no
8.009/90 que “A impenhorabilidade
é oponível em qualquer
processo de execução civil, fiscal, previdenciária,
trabalhista
ou de
outra natureza, salvo se movido: II pelo titular do crédito
decorrente
do financiamento
destinado à construção
ou à aquisição
do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos
constituídos
em
função do respectivo
contrato”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097574-62.2018.8.26.0000 -Voto no 27.536
4
Regulando a mesma matéria, em igual
sentido dispõe o artigo 833, §1o, do Código de Processo Civil: “A
impenhorabilidade
não é oponível à execução de dívida relativa ao
próprio bem, inclusiva àquela contraída para sua aquisição”.
Aliás, não se poderia conceber que o
imóvel destinado à residência do adquirente não pudesse ser
levado à constrição judicial em ação ajuizada exatamente em
decorrência do alegado inadimplemento deste em relação a
parcelas fixadas para a compra do referido imóvel.
Nesse mesmo sentido vem o julgado
proferido pela 6a Câmara desta Corte Paulista: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO.

IMPUGNAÇÃO

À
PENHORA.

REJEIÇÃO.
Inadimplemento
parcial de contrato de compromisso
de compra e
venda. Ação de cobrança por parte da Imobiliária
julgada
procedente.

Penhora sobre direitos de parte do lote compromissado

e
benfeitorias

nele
realizadas.

Cabimento.

Aplicabilidade
do art. 3o, II, da Lei 8.009/90 e artigo 649, §1o, do
CPC.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO
”
(AI
no
0032828-35.2012.8.26.0000 Relator Paulo Alcides).
Destarte, mesmo que o imóvel aqui tratado
pudesse se caracterizar como bem de família, a impenhorabilidade
fica afastada por disposição legal.
Não bastasse, como bem ressaltado pela
decisão combatida, a coexecutada Letícia, esposa do executado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097574-62.2018.8.26.0000 -Voto no 27.536
5
pleiteou também na ocasião, sob o mesmo argumento de bem de
família, a impenhorabilidade de imóvel localizado na cidade de São
Pedro, onde estaria instalada a residência do casal. Essa tese
afasta, por si, a alegação de bem de família sobre o imóvel ora em
discussão.
Ademais,
o
agravante
possui
outros
imóveis em seu nome (fls. 100/108 dos principais), e não consta
anotação em nenhum deles de qual se trata de bem de família.
Por essas razões, mantém-se a decisão
recorrida.

3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator